Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704147-87.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BRUNA RICARDO CORREIA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. CIRURGIA ELETIVA. DISCUSSÃO ASSENTADA EM INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DIRIETO DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico. 3. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. Ademais, cirurgia era eletiva, logo em nenhum momento foi colocado em risco a vida ou saúde da paciente. 4. Não há razão para condenação no pagamento da multa cominatória, se a autorização de cobertura da cirurgia foi emitida no prazo judicial, mas por motivo desconhecido e considerada a natureza eletiva do procedimento terapêutico, foi realizada somente posteriormente. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou configurado dano moral indenizável no caso em exame; b) artigo 537, § 4o, do CPC, asseverando que descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer deve ser aplicada a multa diária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil e 537, § 4o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restou configurado dano moral no caso em exame, bem como assentou que “Dessa forma, o procedimento cirúrgico foi autorizado no prazo determinado pela decisão judicial, mas realizado ao tempo em que, por motivos até aqui desconhecidos, houve a efetiva condição para sua execução” (ID Num. 26810549 - Pág. 12), concluindo que “Em sendo assim, não há que se falar em descumprimento da liminar e, consequentemente, em fixação de astreintes em desfavor da parte requerida” (ID Num. 26810549 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017